Tribunal: TJES
Processo: 5005658-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO APENAS QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENFRENTAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade quanto à alegação de que houve omissão em relação ao fato de que a Sra. RITA DE CASSIA SANTOS RAMOS teria declarado residir no Estado da Bahia. Isso porque tal circunstância não afasta a percepção de que a investigação prévia procedida pela Autarquia Previdenciária constatou que a Recorrente e o
de cujus
estariam separados de fato, não havendo eventual relação de dependência econômica a ponto de ser possível conceder-lhe a postulada pensão por morte.

III.
E
m relação ao pedido subsidiário para que a Recorrente receba a pensão previdenciária (artigo 36, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), na medida em que, segundo alegado, recebia pensão alimentícia do
de cujus
, nota-se, de fato, que não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão recorrido.

IV.

In casu
, ao examinar a pontuada questão, infere-se que a hipótese exige a realização de profícua dilação probatória, porquanto, a despeito de a Recorrente ter apresentado comprovantes de depósitos feitos pelo
de cujus
para ela, nos quais consta o campo “
histórico
” com a informação
“pensão”
(id. 1760568, p. 01/17), não se faz possível extrair de tais elementos indiciários que efetivamente havia entre eles uma verdadeira relação obrigacional de prestar alimentos. Deste modo, demonstra-se imprescindível a devida instrução probatória da causa em ordem a evidenciar, com inequívoca segura, os reais motivos de tais depósitos, se efetivamente havia uma obrigação alimentícia assumida pelo
de cujus
, identificando, inclusive, seus precisos contornos, a exemplo do valor da pensão alimentícia, de quando se iniciaram os pagamentos e de todo histórico das quantias recebidas a tal título para fins de demonstração do seu caráter contínuo e permanente.

V.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para suprir a omissão quanto à análise do pedido subsidiário de pagamento de pensão previdenciária, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005658-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n° 5005658-86.2021.8.08.0000

Recorrente: Luzia Lucia de Lima Augusto

Recorrido: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2146116) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(id. 1760570, p. 02/08) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de pensão por morte e pensão previdenciária à Recorrente em virtude do falecimento de CLAUDIMIRO AUGUSTO
.

A Recorrente alega que o Acórdão recorrido “
é omisso quanto ao fato de a própria RITA DE CÁSSIA SANTOS RAMOS ter declarado residir no ESTADO DA BAHIA. Inclusive, essa assertiva consta na exordial do agravo de instrumento
”.

Sustenta que há omissão também “
no que toca ao pedido subsidiário, de fixação de pensão por causa da pensão voluntária paga pelo falecido em favor da embargante, no importe de R$ 6.300,00
”.

Na medida em que a Relatoria originária deste feito foi exercida pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, diante da assunção de Sua Excelência ao cargo de Corregedor-Geral de Justiça.

Contrarrazões no id. 2745400.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
LUZIA LUCIA DE LIMA AUGUSTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2146116) que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado pela Recorrente em virtude da
DECISÃO
(id. 1760570, p. 02/08) proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta pela Recorrente em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de pensão por morte e pensão previdenciária à Recorrente em virtude do falecimento de CLAUDIMIRO AUGUSTO
.

A Recorrente alega que o Acórdão recorrido “
é omisso quanto ao fato de a própria RITA DE CÁSSIA SANTOS RAMOS ter declarado residir no ESTADO DA BAHIA. Inclusive, essa assertiva consta na exordial do agravo de instrumento
”.

Sustenta que há omissão também “
no que toca ao pedido subsidiário, de fixação de pensão por causa da pensão voluntária paga pelo falecido em favor da embargante, no importe de R$ 6.300,00
”.

Na medida em que a Relatoria originária deste feito foi exercida pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, diante da assunção de Sua Excelência ao cargo de Corregedor-Geral de Justiça.

Contrarrazões no id. 2745400.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1.
A concessão do benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão, conforme disposto no do art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 282/04.

2.
Os fatos aduzidos pela agravante não encontram respaldo probatório nos autos, sendo pertinente a dúvida acerca da condição de dependente econômica do segurado falecido, mormente se considerada a existência de prévia investigação procedida pelo IPAJM, de forma que resta obstada, em sede de cognição sumária, a concessão da pensão por morte ora perseguida.

3.
Portanto, não comprovada ab initio a dependência econômica da agravante em relação ao segurado falecido, requisito para a concessão da pensão por morte ora perseguida, faz-se necessária dilação probatória para comprovação dos fatos aduzidos na exordial da ação previdenciária.

4.
Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5005658-86.2021.8.08.0000, Rel. Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, julg. 15/02/2022)

E
m sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade quanto à alegação de que houve omissão em relação ao fato de que a Sra. RITA DE CASSIA SANTOS RAMOS teria declarado residir no Estado da Bahia. Isso porque tal circunstância não afasta a percepção de que a investigação prévia procedida pela Autarquia Previdenciária constatou que a Recorrente e o
de cujus
estariam separados de fato, não havendo eventual relação de dependência econômica a ponto de ser possível conceder-lhe a postulada pensão por morte.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Por fim, em relação ao
pedido subsidiário para que a Recorrente receba a pensão previdenciária
na medida em que, segundo alegado, recebia pensão alimentícia do
de cujus
,
nota-se, de fato, que não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão recorrido
.

A propósito da referida pensão previdenciária em comento, assim dispõe o
artigo 36, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004
,
in litteris:

“
Art. 36
.
O ex-cônjuge, ex-convivente, ou separado de fato do segurado, credor de alimentos, fará jus a percepção do benefício da pensão previdenciária, caso em que, este será igual ao valor da pensão alimentícia que recebia do segurado, limitado ao valor da cota de rateio com os dependentes da pensão por morte, calculada na forma desta Lei Complementar”
(Nova redação dada pela Lei Complementar nº 836/2016)

In casu
, ao examinar a pontuada questão, infere-se que a hipótese exige a realização de profícua dilação probatória, porquanto, a despeito de a Recorrente ter apresentado comprovantes de depósitos feitos pelo
de cujus
para ela, nos quais consta o campo “
histórico
” com a informação
“pensão”
(id. 1760568, p. 01/17), não se faz possível extrair de tais elementos indiciários que efetivamente havia entre eles uma verdadeira relação obrigacional de prestar alimentos.

Deste modo, demonstra-se imprescindível a devida instrução probatória da causa em ordem a evidenciar, com inequívoca segura, os reais motivos de tais depósitos, se efetivamente havia uma obrigação alimentícia assumida pelo
de cujus
, identificando, inclusive, seus precisos contornos, a exemplo do valor da pensão alimentícia, de quando se iniciaram os pagamentos e de todo histórico das quantias recebidas a tal título para fins de demonstração do seu caráter contínuo e permanente.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apenas para suprir a omissão quanto à análise do pedido subsidiário de pagamento de pensão previdenciária, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, nos termos da fundamentação retro aduzida
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO APENAS QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. ENFRENTAMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade quanto à alegação de que houve omissão em relação ao fato de que a Sra. RITA DE CASSIA SANTOS RAMOS teria declarado residir no Estado da Bahia. Isso porque tal circunstância não afasta a percepção de que a investigação prévia procedida pela Autarquia Previdenciária constatou que a Recorrente e o
de cujus
estariam separados de fato, não havendo eventual relação de dependência econômica a ponto de ser possível conceder-lhe a postulada pensão por morte.

III.
E
m relação ao pedido subsidiário para que a Recorrente receba a pensão previdenciária (artigo 36, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004), na medida em que, segundo alegado, recebia pensão alimentícia do
de cujus
, nota-se, de fato, que não houve expresso enfrentamento pelo Acórdão recorrido.

IV.

In casu
, ao examinar a pontuada questão, infere-se que a hipótese exige a realização de profícua dilação probatória, porquanto, a despeito de a Recorrente ter apresentado comprovantes de depósitos feitos pelo
de cujus
para ela, nos quais consta o campo “
histórico
” com a informação
“pensão”
(id. 1760568, p. 01/17), não se faz possível extrair de tais elementos indiciários que efetivamente havia entre eles uma verdadeira relação obrigacional de prestar alimentos. Deste modo, demonstra-se imprescindível a devida instrução probatória da causa em ordem a evidenciar, com inequívoca segura, os reais motivos de tais depósitos, se efetivamente havia uma obrigação alimentícia assumida pelo
de cujus
, identificando, inclusive, seus precisos contornos, a exemplo do valor da pensão alimentícia, de quando se iniciaram os pagamentos e de todo histórico das quantias recebidas a tal título para fins de demonstração do seu caráter contínuo e permanente.

V.
Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos apenas para suprir a omissão quanto à análise do pedido subsidiário de pagamento de pensão previdenciária, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.